Tribunal: STJ
Processo: 0114701-50.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891334 - PR(2025/0102107-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: ATMA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR044235
EMBARGADO
: PLENITUDE BANK FOMENTO LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS LARA TORTORELLO - SP249247
FRANCISCO RODRIGO SILVA - PR059293
MARIA EDUARDA QUAGLIO ANTUNES - PR108894
INTERES.
: WILSON DA COSTA RITTO FILHO
INTERES.
: RAUL ANDRES ORTUZAR RAMIREZ
INTERES.
: ROGERIO PENHA DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CAPITAL ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração (e-STJ fl. 314-319) que apontam suposta omissão
em sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração acolhidos, para tornar sem efeito despacho de fl.
327 (e-STJ) e, por conseguinte, rejeitar os embargos de declaração de fls. 314-
319).

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55094240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e96c496-2a9d-4d8d-bd0b-11183bc00121

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e96c496-2a9d-4d8d-bd0b-11183bc00121

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891334 - PR (2025/0102107-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: ATMA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR044235
EMBARGADO
: PLENITUDE BANK FOMENTO LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS LARA TORTORELLO - SP249247
FRANCISCO RODRIGO SILVA - PR059293
MARIA EDUARDA QUAGLIO ANTUNES - PR108894
INTERES.
: WILSON DA COSTA RITTO FILHO
INTERES.
: RAUL ANDRES ORTUZAR RAMIREZ
INTERES.
: ROGERIO PENHA DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CAPITAL ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração (e-STJ fl. 314-319) que apontam suposta omissão
em sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração acolhidos, para tornar sem efeito despacho de fl.
327 (e-STJ) e, por conseguinte, rejeitar os embargos de declaração de fls. 314-
319).

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53968918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:27
Código de Controle do Documento: 773eef96-b6d8-4c78-b044-c00604bce0c0

Em face das razões de fl. 332 (e-STJ), acolho os embargos e torno sem
efeito o despacho de fl. 327 e, assim, passo a examinar os embargos de declaração
(e-STJ fls. 314-319) opostos por ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL E OUTRA contra o acórdão que conheceu do agravo para
dar provimento ao recurso especial interposto pela embargada, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 307)..:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES PROPOSTAS EM FACE DE DEVEDORES
SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS. ILEGALIDADE. SÚMULA 581/STJ.
1. Execução de Título Extrajudicial.
2. Consoante o entendimento contido na Súmula 581 do STJ: "a recuperação judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória".
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.

Nas razões dos embargos de declaração, a parte embargante alega
omissão quanto aos “contornos fáticos” decisivos do acórdão estadual, que teriam
demonstrado a suspensão da execução por dúvidas sobre a liquidez, certeza e
exigibilidade do título, e não simplesmente pelo processamento da recuperação
judicial (e-STJ fls. 316-318).
Sustenta que o acórdão estadual expressamente assenta “peculiaridades
do caso concreto que colocam em dúvida a própria liquidez e certeza do débito
executado”, com pagamentos realizados “mediante depósitos judiciais nos autos da
recuperação judicial por determinação do TJSP”, o que tornaria “sem razoabilidade o
prosseguimento da execução contra os coobrigados concomitantemente a esses
pagamentos” (e-STJ fls. 317-318).
Afirma que, sanada a omissão, incide o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ,
porque a análise das “peculiaridades” demandaria reinterpretação de cláusulas
contratuais e revolvimento fático-probatório, e invoca, como paradigma, o
AREsp 2819563/PR.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para sanar o vício da omissão alegado.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53968918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:27
Código de Controle do Documento: 773eef96-b6d8-4c78-b044-c00604bce0c0

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão apontada pela embargante
De plano, nota-se que não há que se falar em omissão, uma vez que o
acórdão embargado, de forma clara e indene de dúvidas, sem qualquer incoerência,
deu provimento ao recurso especial interposto pela embargada para determinar o
prosseguimento da execução em face dos devedores solidários ou coobrigados, nos
termos da jurisprudência desta Corte Superior.
Nesse ponto, confira-se os termos do
(e-STJ fls. 308-309):
decisum

- Do entendimento firmado pelo STJ
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão
ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a
suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o
caput, por força do que dispõe o
§ 1o, todos da
art. 59,
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
Esse também é o entendimento contido na Súmula 581 do STJ: "a recuperação judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória".
Logo, o acórdão recorrido merece reforma.

Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise do agravo em recurso especial interposto pela
parte embargada, não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios
ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na
decisão embargada.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Documento eletrônico VDA53968918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:27
Código de Controle do Documento: 773eef96-b6d8-4c78-b044-c00604bce0c0

Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, ACOLHO os embargos de declaração de fl. 332 (e-STJ),
para tornar sem efeito o despacho de fl. 327 (e-STJ) e, por conseguinte, REJEITAR os
embargos de declaração de fls. 314-319 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA53968918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:27
Código de Controle do Documento: 773eef96-b6d8-4c78-b044-c00604bce0c0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AREsp 2.891.334 / PR
Número Registro: 2025/0102107-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00138165720258160000 00594547620228160014 00608699420228160014 00692742220228160014
00702797920228160014
01147015020238160000
1147015020238160000
138165720258160000
13816572025816000000594547620228160014
594547620228160014
608699420228160014
692742220228160014 702797920228160014
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PLENITUDE BANK FOMENTO LTDA
ADVOGADOS : MARCOS LARA TORTORELLO - SP249247
FRANCISCO RODRIGO SILVA - PR059293
MARIA EDUARDA QUAGLIO ANTUNES - PR108894
AGRAVADO
: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: ATMA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR044235
AGRAVADO
: WILSON DA COSTA RITTO FILHO
AGRAVADO
: RAUL ANDRES ORTUZAR RAMIREZ
AGRAVADO
: ROGERIO PENHA DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CAPITAL ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA
Documento eletrônico VDA55073485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:06
Código de Controle do Documento: 105264ec-93c1-4b7e-b07b-a3d22564e0c8

INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CESSÃO
DE DIREITOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : ATMA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR044235
EMBARGADO : PLENITUDE BANK FOMENTO LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS LARA TORTORELLO - SP249247
FRANCISCO RODRIGO SILVA - PR059293
MARIA EDUARDA QUAGLIO ANTUNES - PR108894
INTERES.
: WILSON DA COSTA RITTO FILHO
INTERES.
: RAUL ANDRES ORTUZAR RAMIREZ
INTERES.
: ROGERIO PENHA DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CAPITAL ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:06
Código de Controle do Documento: 105264ec-93c1-4b7e-b07b-a3d22564e0c8